Tribunal: TJSP
Processo: 2277855-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Tutela antecipada – Declaratória c.c. indenização – Autor nega a celebração do contrato bancário – Deferimento de liminar para suspender os descontos no benefício previdenciário – Presença dos pressupostos – Decisão correta – Multa em caso de descumprimento – Cabimento – Valor bem fixado – Redução que não se mostra possível – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277855-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
BANCO FICSA S/A, é agravado NEWTON JOSE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277855-42.2020.8.26.0000 - Voto no 38235 - Talita/Fabiane
2
VOTO No: 38235
AGRV.No: 2277855-42.2020.8.26.0000
COMARCA: PEREIRA BARRETO
AGTE. : BANCO FICSA S/A
AGDO. : NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA
*Tutela antecipada
Declaratória c.c. indenização

Autor nega a celebração do contrato bancário

Deferimento de liminar para suspender os descontos no
benefício previdenciário
Presença dos pressupostos

Decisão correta Multa em caso de descumprimento
Cabimento
Valor bem fixado
Redução que não se
mostra possível Recurso improvido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral movida pelo agravado contra o
agravante, deferiu, em antecipação de tutela, “Assim, com fundamento
no art. 300 do Código de ProcessoCivil, DEFIRO o pedido de tutela de
urgência formulado na petição inicial, para determinar que a requerida
suspenda os descontos indevidos de R$ 62,00, realizada pelo Banco
Ficsa S/A, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
pagar R$500,00 (quinhentos reais) de multa por cada dia de
descumprimento, a ser revestido em benefício da demandante”
O Banco discorre acerca da abusividade do valor da
multa diária fixada em R$ 500,00 considerando-se o valor das parcelas
mensais (R$ 62,00) bem como o prazo exíguo para cumprimento da
medida (48 horas). Com isso, requer a exclusão da multa ou sua redução.
Busca a reforma do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277855-42.2020.8.26.0000 - Voto no 38235 - Talita/Fabiane
3
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Sem contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O
agravado
ajuizou
ação
declaratória
c.
c.
indenização, discorrendo acerca da irregularidade na contratação de um
empréstimo consignado em seu benefício previdenciário atrelado a
cartão de crédito que não teria consentido com o procedimento.

O cenário probatório anexado à inicial justifica o
deferimento da tutela de urgência.
Além disso, tal medida evita danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao autor, sem prejudicar eventual crédito do réu.
O valor da multa diária (R$ 500,00) respeita
integralmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
devendo ser mantida não havendo se falar em multa por ato de
descumprimento.
Como é cediço, a astreinte possui natureza inibitória
e é estabelecida para garantia do efetivo cumprimento de determinação
judicial.
Em verdade, o seu objetivo é de constranger o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277855-42.2020.8.26.0000 - Voto no 38235 - Talita/Fabiane
4
obrigado “ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e
acórdãos, sempre que neles se imponha a observância de um fazer ou
não-fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade
à tutela antecipatória, à tutela cautelar ou a tutelas finais. Do ponto de
vista do direito material, cabe a aplicação de multa coercitiva para o
cumprimento de fazer ou não-fazer fungíveis ou infungíveis” (STJ, 1a
Turma, REsp 893.041/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 05.12.2006,
DJ 14.12.2006, p. 329).
Por fim, vale frisar que o Banco somente discorreu
acerca da impossibilidade de cumprimento da medida em 48 horas,
porém não colacionou provas hábeis a comprar tal dificuldade.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator